Tribunal: TJSP
Processo: 1005565-64.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Fornecimento de energia elétrica – Recusa da transferência de titularidade e religação do serviço em razão de débito em aberto do antigo locatário do imóvel – Débito originário de obrigação pessoal - Impossibilidade de responsabilização daquele que não usufruiu dos serviços prestados – Indicação dos protocolos abertos na tentativa de solução do impasse –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Fornecimento de energia elétrica – Recusa da transferência de titularidade e religação do serviço em razão de débito em aberto do antigo locatário do imóvel – Débito originário de obrigação pessoal - Impossibilidade de responsabilização daquele que não usufruiu dos serviços prestados – Indicação dos protocolos abertos na tentativa de solução do impasse – Comprovação de que o autor reside no local e que um de seus filhos faz uso de insulina, que deve ser armazenada em local refrigerado – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – Por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, de acordo com a taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária – Ausência de prova da ocorrência de lucros cessantes – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.